Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-92.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Recurso Inominado no: 1010000-92.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Agravante: JAQUELINE CRISTINO SANTOS DANTAS
Agravada: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Interno interposto por JAQUELINE CRISTINO SANTOS DANTAS contra acórdão proferido nos autos, no bojo do qual formula pedido para a reforma a fim de que seja majorada a condenação por danos morais.
Fundamento. Decido.
Nos termos do artigo 1.021, do CPC c.c art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável subsidiariamente no âmbito da Turma Recursal, o agravo interno é móvel processual utilizado contra decisão monocrática proferida pelo relator, contudo, na hipótese em exame verifica-se que o manejo é contra decisão colegiada.
Desta forma, inadmissível o presente recurso. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).
Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.
Agravo não conhecido. (N.U 1023071-15.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra decisão monocrática de Relator.
2. Assim, a interposição do referido recurso contra decisão colegiada caracteriza-se como erro grosseiro.
3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos.
(AgRg no AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
Assim, tem-se a impossibilidade de conhecer o recurso, pois interposto contra decisão colegiada.
Cabe enfatizar que não é possível a invocação da fungibilidade recursal, por se tratar de aviamento de recurso na forma diversa e sobre o qual não existem dúvidas sobre a sua utilização.
Em face do exposto, não conheço o recurso interposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Advirto que a interposição de agravo inadmissível ou infundado poderá ensejar multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator